Tribunal: TJPA
Processo: 0801509-67.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801509-67.2020.8.14.0065

APELANTE: JANIO MOTA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA, OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR, GENIVAL FERNANDES DA SILVA, CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801509-67.2020.8.14.0065

RECORRENTE: JÂNIO MOTA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE XINGUARA

RECORRIDO: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR

RECORRIDO: GENIVAL FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO POPULAR. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jânio Mota da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara que, nos autos da ação popular ajuizada com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente a pretensão deduzida, a qual visava à anulação dos contratos administrativos nº 049/2020 e nº 151/2020, firmados entre o Município de Xinguara e a empresa Camargus Distribuidora de Alimentos Ltda – EPP, com o objetivo de fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar, em período no qual as aulas presenciais estavam suspensas por força da pandemia da COVID-19.

2.

A sentença de improcedência foi prolatada sem a oitiva do Ministério Público em primeiro grau, órgão que somente se manifestou após o envio dos autos à segunda instância, tendo a Procuradoria de Justiça opinado pela nulidade da decisão em virtude da ausência de manifestação obrigatória do Parquet antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar em primeiro grau, antes do julgamento de mérito em ação popular, configura nulidade absoluta do processo e da sentença proferida, à luz do artigo 6º, §4º, da Lei nº 4.717/1965 e do artigo 279 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei nº 4.717/1965 impõe, de forma expressa, a participação obrigatória do Ministério Público nas ações populares, conferindo-lhe a função de fiscal da ordem jurídica, com o dever de acompanhar a instrução, apressar a produção probatória e promover a responsabilização dos envolvidos.

5.

A ausência de intimação do Parquet para manifestação antes da sentença de mérito, nos termos do artigo 279 do Código de Processo Civil, configura vício de natureza absoluta, gerador de nulidade do processo, independentemente da demonstração de prejuízo, quando se trata de intervenção legalmente exigida.

6.

A atuação do Ministério Público em segundo grau, por meio da Procuradoria de Justiça, não supre a omissão verificada na instância originária, pois não substitui a manifestação que deveria ter sido apresentada antes da decisão de primeiro grau, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais.

7.

A invalidação da sentença, com retorno dos autos à origem para regularização do feito mediante oitiva do Ministério Público local, observa o devido processo legal, assegura a função institucional do Parquet e resguarda a higidez do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação em primeiro grau, em ação popular, constitui nulidade absoluta, nos termos do artigo 6º, §4º, da Lei nº 4.717/1965 e do artigo 279 do CPC/2015.

2.

A manifestação do Ministério Público em segundo grau não supre a omissão da instância originária quanto à obrigatória intervenção ministerial.

3.

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem, para que o Ministério Público com atuação em primeiro grau se manifeste antes de nova decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127; Lei nº 4.717/1965, art. 6º, §4º; CPC/2015, art. 279.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1928297/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 15.03.2022; TJMG, Ap. Cív. nº 1.0428.16.001987-6/001, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 08.09.2022; TJMG, Remessa Necessária-Cv nº 1.0261.17.002949-8/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, j. 17.06.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
ACOLHER
a preliminar de nulidade suscitada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de
ANULAR
a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, para que o Ministério Público do primeiro grau seja regularmente intimado a apresentar parecer conclusivo antes da prolação de nova decisão de mérito, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Jânio Mota da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que, nos autos da Ação Popular com Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedente a demanda, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Jânio Mota da Silva ajuizou a ação suso mencionada em face do Município de Xinguara, de seu então Prefeito Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior, do Secretário Municipal de Educação Genival Fernandes da Silva e da empresa Camargus Distribuidora de Alimentos Ltda - EPP, relatando que, em consulta ao Portal da Transparência daquele ente federado, constatou a celebração de dois contratos administrativos, de nº 049/2020 e nº 151/2020, ambos firmados com a referida empresa privada, tendo por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios diversos destinados à merenda escolar da rede pública municipal.

Destacou que tais ajustes foram celebrados em pleno contexto da pandemia da COVID-19, em período no qual as aulas presenciais da rede pública municipal se encontravam suspensas, por prazo indeterminado e sem previsão concreta de retorno das atividades escolares, circunstância que, na ótica do autor popular, revelaria a ausência de motivo legítimo para a contratação e para a realização da despesa pública. Sustentou que, não havendo aulas presenciais, não se justificaria a aquisição de grande volume de gêneros alimentícios, notadamente produtos perecíveis, como carnes de frango, o que aumentaria o risco de desperdício de alimentos e de prejuízo ao erário.

Posteriormente, o autor afirmou que, ao examinar os dados constantes do Portal da Transparência, identificou que existiriam outros contratos correlatos, com objetos semelhantes ou idênticos, que, em conjunto, atingiriam o montante aproximado de R$ 7.559.858,03 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e três centavos), o que revelaria desvio de finalidade e afronta aos princípios da legalidade, moralidade, economicidade e eficiência.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender quaisquer pagamentos ainda remanescentes relacionados aos contratos, bem como para obstar novas aquisições de gêneros alimentícios com base nos referidos ajustes enquanto perdurasse a suspensão das aulas presenciais, pugnando, ou pela procedência da ação popular para declarar a nulidade dos contratos, com a devolução aos cofres municipais de todos os valores eventualmente pagos, reconhecendo a prática de atos lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa pelos agentes demandados.

A ação seguiu seu regular processamento, tendo o juízo
a quo
entendido desnecessária a dilação probatória, em razão da documentação já acostada aos autos, até a prolação da sentença (ID 27073310), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Popular, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da improcedência da demanda, condeno o autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.717/65. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, considerando o caráter público da ação e a ausência de má-fé.”

Posteriormente, o autor popular opôs embargos de declaração (ID 27073312), sustentando, em síntese, contradição e omissão quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, por entender que, à luz do artigo 5º, inciso LXXIII, da CF, o cidadão que propõe ação popular permaneceria isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má fé. Os aclaratórios foram acolhidos, sobre o que sobreveio sentença integrativa (ID 27073318), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, para sanar a omissão quanto à ausência de reconhecimento de má-fé e a consequente contradição na condenação ao pagamento de custas processuais. Em consequência, REFORMO a sentença de ID Num. 135314710 apenas para EXCLUIR a condenação do autor popular, JANIO MOTA DA SILVA, ao pagamento das custas processuais.”

Inconformado com a sentença, o autor popular Jânio Mota da Silva interpôs recurso de apelação (ID 27073320), no qual o recorrente promoveu minuciosa reiteração e aprofundamento das teses já deduzidas na inicial, iniciando pela narrativa de que os contratos firmados com a empresa Camargus Distribuidora de Alimentos Ltda - EPP, tiveram por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar em período no qual as atividades escolares presenciais estavam suspensas em razão da pandemia de COVID-19, sem previsão de retorno.

Enfatizou que o ponto central da controvérsia estaria na desnecessidade da contratação, e não na regularidade formal do certame licitatório, afirmando que a sentença teria se limitado a examinar a legalidade dos procedimentos licitatórios, sem enfrentar, de modo adequado, a alegação de inexistência de motivo para a realização da despesa pública naquele contexto fático.

Na sequência, o apelante reiterou que os contratos se inseririam em um conjunto mais amplo de contratações, envolvendo a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, cujo somatório alcançaria a cifra aproximada de R$ 7.559.858,03 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e três centavos), valor que reputou elevado e potencialmente desproporcional às necessidades do Município, sobretudo diante da suspensão das aulas presenciais.

Sustentou que a ausência de demonstração cabal acerca da necessidade e do correto emprego dos recursos públicos, somada ao contexto de emergência sanitária, evidenciaria violação aos princípios da razoabilidade e da economicidade, bem como potencial lesão ao erário, o que, a seu ver, justificaria a intervenção do Poder Judiciário para anular os contratos e determinar o ressarcimento dos valores eventualmente pagos.

O apelado Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior, ofertou contrarrazões (ID 27073326), e arguiu, em preliminar, a ausência de razões aptas a ensejar a reforma da decisão, invocando o princípio da dialeticidade para sustentar que o apelo não teria impugnado, de forma específica e consistente, os fundamentos centrais da sentença, limitando se, em larga medida, a reproduzir as alegações da petição inicial.

Em seguida, no mérito, o referido apelado reiterou que a controvérsia não poderia ser resolvida com base em meras ilações do autor acerca de suposta desnecessidade da contratação, asseverando que os contratos se originaram de procedimentos licitatórios válidos, voltados ao registro de preços para eventual e futura contratação de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. Ressaltou que o valor global previsto nos contratos não se confundiria com o montante efetivamente despendido, tendo sido comprovado nos autos que o total pago à empresa Camargus, relativamente aos contratos impugnados, atingiu a quantia de R$ 46.886,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais), afastando a narrativa de superendividamento ou de comprometimento excessivo do orçamento municipal.

Por sua vez, o corréu Genival Fernandes da Silva apresentou as suas contrarrazões (ID 27073325), nas quais, alegou ausência de comprovação dos requisitos específicos da ação popular, especialmente a lesividade ao patrimônio público. Pugnou, assim, pela integral manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento da apelação interposta pelo autor popular.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27157371, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Pamplona Lobato (ID 29974153), após relatar o histórico processual e as principais teses das partes, asseverou que a ação popular, por sua natureza voltada à tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa, exige, nos termos do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 4.717/1965, a intervenção obrigatória do Ministério Público em primeiro grau, com apresentação de parecer conclusivo antes da prolação da sentença de mérito.

No caso concreto, concluiu que a decisão de improcedência fora proferida sem que tivesse sido oportunamente facultada ao
Parquet
a apresentação de manifestação conclusiva em primeira instância, configurando cerceamento da participação do órgão incumbido de zelar pelo interesse público tutelado pela ação popular. Em razão disso, opinou, de ofício, pela nulidade da sentença recorrida e pela cassação do
decisum
, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição válida e regular do feito até o presente estágio, razão pela qual conheço do recurso e passo à análise e prolação do voto.

A controvérsia cinge-se à apreciação da
preliminar de nulidade da sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, suscitada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em parecer exarado nos autos do presente recurso de apelação interposto por Jânio Mota da Silva, em sede de
Ação Popular
ajuizada contra o Município de Xinguara, Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior, Genival Fernandes da Silva e a empresa Camargus Distribuidora de Alimentos LTDA - EPP, cujo objeto consiste na anulação dos contratos administrativos nº 049/2020 e nº 151/2020, celebrados para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar em período de suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia da COVID-19.

O Ministério Público, no parecer de segundo grau, opinou pela nulidade da sentença, por constatar que o órgão de execução com atribuição em primeira instância não foi intimado para se manifestar antes da prolação da decisão de mérito, o que contraria disposição expressa do §4º do artigo 6º da Lei nº 4.717/65 e do artigo 279 do Código de Processo Civil.

Verifica-se, compulsando os autos, que, de fato,
não houve intimação do Ministério Público em primeiro grau para apresentar parecer conclusivo antes do julgamento da causa
, situação que atrai,
ipso iure
, a nulidade do processo, em virtude da obrigatoriedade de intervenção do
Parquet
nas ações populares, na condição de fiscal da ordem jurídica.

Com efeito, dispõe o artigo 6º, §4º, da Lei nº 4.717/65, que regula a ação popular:

“Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.

(...)

§4º O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores.”

De igual modo, o artigo 279 do Código de Processo Civil de 2015 determina:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

(...)

§2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.”

O referido comando normativo, de natureza cogente, estabelece a obrigatoriedade da intervenção ministerial em todas as fases do processo que envolvam interesse público relevante, notadamente nas ações populares, nas quais o Ministério Público atua como
custos legis
, incumbindo-lhe zelar pela regularidade procedimental e pela tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa.

O descumprimento desse dever acarreta nulidade processual absoluta, configurando vício
in procedendo
, cuja declaração independe de demonstração de prejuízo concreto, bastando a ausência de intimação para manifestação antes do julgamento do mérito.

No caso vertente, a sentença foi proferida
sem que o Ministério Público em primeiro grau fosse intimado para intervir no feito
. O vício, reconhecido pelo próprio
Parquet
em segundo grau, não pode ser suprido pelo parecer posteriormente ofertado pela Procuradoria de Justiça, haja vista que a atuação ministerial em segunda instância não substitui a que deveria ter ocorrido no primeiro grau, sob pena de subversão da lógica procedimental e do sistema de garantias da ordem jurídica.

Como bem asseverado pela Procuradora de Justiça signatária do parecer, a falta de intimação do órgão ministerial com atribuição originária compromete a validade de todo o trâmite processual subsequente, porquanto a manifestação ministerial é condição essencial para a regularidade e legitimidade da jurisdição nas ações populares.

Não se trata de mera irregularidade formal, mas de nulidade absoluta, uma vez que a ausência da intervenção ministerial viola o devido processo legal e obsta o exercício pleno da função constitucional do Ministério Público, prevista no artigo 127 da Constituição Federal.

Nesse mesmo sentido, os precedentes jurisprudenciais, cuja transcrição integral se impõe:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO PELO AUTOR - ART. 6º, § 4º, DA LEI 4.717/65 - DESCUMPRIMENTO - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA - NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO - RETORNO À ORIGEM.
Conforme estabelece o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 4.717/65, é obrigatória a participação do Ministério Público como fiscal da lei, sendo certo que o artigo 279, caput, do CPC, comina nulidade para os casos em que, quando exigida a intervenção, o parquet não é intimado para se manifestar. Se o processo tiver corrido sem o conhecimento do Ministério Público, deverá ser anulado, a partir do momento em que o órgão não foi intimado.” (TJMG - Apelação Cível 1.0428.16.001987-6/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, julgamento em 08/09/2022, publicação da súmula em 14/09/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO - PRONÚNCIA - INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA - MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA - NULIDADE - DECLARAÇÃO - SENTENÇA - DESCONSTITUIÇÃO
. 1. Em sede de ação popular, a ausente intervenção do Ministério Público retrata
error in procedendo
, que enseja a desconstituição da sentença, importando, também, na nulidade deste processado.2. A intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça não supre a aludida nulidade, quando a preliminar é por ela agitada nesta instância recursal.” (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0261.17.002949-8/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021)

Em igual sentido tem decidido o
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ. 1.O Ministério Público, segundo a Lei 4.717/65, "acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores" (art. 6º, § 4º). Incumbe-lhe, ainda, promover o prosseguimento da ação e a execução da sentença condenatória, sucessivamente, nas hipóteses de desistência ou inércia do autor da Ação Popular (arts. 9º e 16), bem como recorrer das decisões contrárias ao autor (art. 19, § 2º). Precedente: REsp 1.301.309/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 2/2/2015. 2. Conclui-se, portanto, que o acórdão a quo está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que a falta de intimação do Ministério Público no momento processual adequado pode gerar nulidade, razão pela qual não merece guarida a irresignação. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1928297 DF 2021/0211679-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Portanto, afigura-se incontornável a nulidade da sentença de improcedência proferida nos presentes autos, eis que não precedida da manifestação obrigatória do Ministério Público em primeiro grau, nulidade esta reconhecida pelo próprio
Parquet
, cuja função institucional não pode ser mitigada.

Ressalte-se, por oportuno, que a manifestação exarada pela Procuradoria de Justiça nesta instância revisora, ainda que posterior e tecnicamente escorreita,
não é apta a sanar o vício
. Tal entendimento decorre do princípio do
contraditório substancial
e da
teoria das nulidades processuais
, segundo as quais o vício de ausência de intervenção obrigatória somente se convalida quando o órgão ministerial, devidamente intimado, atesta inexistência de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Desse modo, sendo patente a falta de intervenção ministerial obrigatória, impõe-se a
anulação da sentença
, com o consequente
retorno dos autos à origem
para que o Ministério Público de primeiro grau seja regularmente intimado a intervir no feito, ofertando parecer conclusivo antes da prolação de nova decisão de mérito.

A medida não representa violação ao princípio da duração razoável do processo, mas, ao contrário, constitui garantia de validade e legitimidade da jurisdição, em conformidade com o modelo constitucional de processo justo e com o papel institucional do Ministério Público.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça para
ANULAR A SENTENÇA
e
determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que o representante do Ministério Público com atuação em primeiro grau seja devidamente intimado para intervir no feito e manifestar-se antes do novo julgamento.

Fica prejudicada a análise do mérito recursal.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil de dois mil e quinze.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025